Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO E MAQUINÁRIOS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c reparação de danos, deferiu a tutela de urgência consistente na reintegração de posse do imóvel objeto da lide.

2.Demonstrados os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.